Tribunal: TJMT
Processo: 1018203-38.2022.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018203-38.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NIZETE BASILIO MARCELO JARDIM - CPF: 386.562.642-49 (RECORRENTE), MATHEUS NUNES AMARAL - CPF: 059.204.561-75 (ADVOGADO), CHRISTINE MARIA SILVA CARVALHO - CPF: 621.806.221-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1018203-38.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória – Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Nizete Basilio Marcelo Jardim

Parte Recorrida(s):
Fundo De Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
19/06/2023 à 23/06/2023

Ordem na pauta: 264

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA - REGULARIDADE DO TERMO CESSÃO DE CRÉDITO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO LEGÍTIMA - IMPOSSIBILIDADE DE
REFORMATIO IN PEJUS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação declaratória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, declarou a inexistência de débito por negativação nos órgãos de proteção ao crédito no valor de
R$ 508,74 (quinhentos e oito reais e setenta e quatro centavos)
,
bem como condenou a empresa ré ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

2.

A reclamante defende em seu recurso que o
quantum
arbitrado na sentença referente ao dano moral é módico diante da situação vivenciada, de modo que requer a majoração do valor fixado.

3.

Dos autos se vê que o demandado/recorrido comprova a existência de relação jurídica entre a parte autora/recorrente e o Banco Triangulo (id. 16852764), quem lhe cedeu o crédito levado a apontamento no Serasa, por meio de contrato devidamente assinado, além da declaração de cessão de crédito anexa ao id.

160853798.

4.

Quanto a este ponto específico, a parte autora limitou-se a afirmar que a ré não trouxe nenhuma prova documental para comprovar a licitude da negativação.

5.

Desse modo, a rigor, o caso seria de improcedência dos pedidos, todavia, considerando que apenas a parte autora recorreu postulando a majoração da condenação em danos morais, a manutenção da sentença é medida impositiva, notadamente em razão da vedação da
reformatio in pejus
.

6.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

8.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023